Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação (id no 14127101) interposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em face de sentença (id no 14127091 e id no 14127096), proferida em ação de indenização por danos materiais proposta por CREUSA MARIA VIEIRA SILVA E OUTRO(S) em desfavor de CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. Ao compulsar o caderno processual, verifico que o comprovante de pagamento de id no 14127102 foi acostado sem especificar o título (guia de custas e emolumentos) a que se refere, razão pela qual não há como se aferir se mencionado documento diz respeito ao preparo recursal que a parte apelante aduz ter sido adimplido. Desse modo, uma vez que há dúvida quanto ao efetivo recolhimento do preparo, nos termos do §7o do artigo 1.005 do Diploma de Ritos[1], concedo à parte CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que junte o título que deu azo ao comprovante de pagamento de id no 14127102, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.